Tribunal: STJ
Processo: 0805439-74.2023.4.05.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2146887 - AL (2024/0191972-6)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: FEDERAÇÃO NACIONAL DOS POLICIAIS FEDERAIS
AGRAVANTE
: STELLA GUIMARAES COSTA
ADVOGADO
: RICARDO LÔBO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE - AL006277
AGRAVANTE
: MAURO DUCOFF GUIMARAES
AGRAVANTE
: MARCUS DUCOFF GUIMARAES
AGRAVANTE
: NELSON DUCOFF GUIMARAES
ADVOGADO
: RICARDO LÔBO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE - AL006277
AGRAVADO
: UNIÃO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DEVOLUÇÃO DE AUTOS.
VINCULAÇÃO AO TEMA 1.309 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que determinou a devolução do recurso especial à
origem para aguardar o julgamento do tema 1.309 do STJ, que trata da possibilidade de
sucessores de servidor falecido antes da propositura da ação coletiva se beneficiarem da coisa
julgada.
2. A parte agravante alega que seu caso é distinto, pois a matéria estaria preclusa e haveria
representação processual dos pensionistas, pedindo o prosseguimento do julgamento do recurso
especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o caso dos agravantes deve ser desvinculado do
tema 1.309 do STJ, sob a alegação de distinção devido à preclusão da matéria e à representação
processual dos pensionistas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A legitimidade da representação dos pensionistas está dentro do escopo do tema 1.309, não
havendo distinção que justifique a desvinculação do caso.
5. Eventual preclusão deverá ser avaliada em conjunto com a orientação a ser formada no
.
julgamento do tema
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: "A legitimidade da representação dos pensionistas está dentro do escopo do
tema 1.309 do STJ, não havendo distinção que justifique a desvinculação do caso".
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.037, §§ 8o e 9o; RISTJ, art. 256-L, I.
Documento eletrônico VDA48338180 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 19/06/2025 19:45:49
Publicação no DJEN/CNJ de 04/08/2025. Código de Controle do Documento: 8267161f-0e15-4b90-848f-39d4a6f68cb1

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
12/06/2025
18/06/2025
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos e
Afrânio Vilela votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
19 de junho de 2025
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA48338180 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 19/06/2025 19:45:49
Publicação no DJEN/CNJ de 04/08/2025. Código de Controle do Documento: 8267161f-0e15-4b90-848f-39d4a6f68cb1

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2146887 - AL (2024/0191972-6)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: FEDERAÇÃO NACIONAL DOS POLICIAIS FEDERAIS
AGRAVANTE
: STELLA GUIMARAES COSTA
ADVOGADO
: RICARDO LÔBO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE - AL006277
AGRAVANTE
: MAURO DUCOFF GUIMARAES
AGRAVANTE
: MARCUS DUCOFF GUIMARAES
AGRAVANTE
: NELSON DUCOFF GUIMARAES
ADVOGADO
: RICARDO LÔBO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE - AL006277
AGRAVADO
: UNIÃO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DEVOLUÇÃO DE AUTOS.
VINCULAÇÃO AO TEMA 1.309 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que determinou a devolução do recurso especial à
origem para aguardar o julgamento do tema 1.309 do STJ, que trata da possibilidade de
sucessores de servidor falecido antes da propositura da ação coletiva se beneficiarem da coisa
julgada.
2. A parte agravante alega que seu caso é distinto, pois a matéria estaria preclusa e haveria
representação processual dos pensionistas, pedindo o prosseguimento do julgamento do recurso
especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o caso dos agravantes deve ser desvinculado do
tema 1.309 do STJ, sob a alegação de distinção devido à preclusão da matéria e à representação
processual dos pensionistas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A legitimidade da representação dos pensionistas está dentro do escopo do tema 1.309, não
havendo distinção que justifique a desvinculação do caso.
Documento eletrônico VDA47694828 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/05/2025 19:09:26
Código de Controle do Documento: ee87f249-56e1-4d7c-b9dd-41fa8c402e54

5. Eventual preclusão deverá ser avaliada em conjunto com a orientação a ser formada no
.
julgamento do tema
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: "A legitimidade da representação dos pensionistas está dentro do escopo do
tema 1.309 do STJ, não havendo distinção que justifique a desvinculação do caso".
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.037, §§ 8o e 9o; RISTJ, art. 256-L, I.
RELATÓRIO

A UNIÃO interpôs recurso especial com fundamento no art. 105, III, alíneas 'a' e
'c', da Constituição Federal (fls. 427-435), contra o acórdão que negou provimento a agravo de
instrumento, no qual buscava a extinção de cumprimento individual de sentença de ação
coletiva, com a seguinte ementa (fl. 311):

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO
CONTRA FAZENDA PÚBLICA. TÍTULO JUDICIAL COLETIVO.
FALECIMENTO DE SERVIDOR ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO
DE
CONHECIMENTO.
HABILITAÇÃO
DE
SUCESSORES.
LEGITIMIDADE. RPV/ PRECATÓRIO. CANCELAMENTO. LEI 13.363
/2017. EXPEDIÇÃO DE NOVA REQUISIÇÃO. POSSIBILIDADE.
ENTENDIMENTO DO STF NA ADI 5.755. AGRAVO DE INSTRUMENTO
IMPROVIDO.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de
sentença, deferiu o pedido de habilitação de herdeiros de servidor falecido
antes do ajuizamento da ação de conhecimento pela FENAPEF, e determinou
a reexpedição de requisição de pagamento anteriormente cancelada, nos
termos da Lei n. 13.463/2017; A pretensão é de levantamento de valores
depositados, estando exaurida a fase executória. Os valores já se incorporaram
ao patrimônio dos exequentes, restando apenas reconhecer o direito de os
herdeiros recebê-los, não cabendo, nesta fase, qualquer discussão acerca do
processo executivo. Isso porque a alegada nulidade da ação ante os
falecimentos prévios das partes à data de propositura da ação de conhecimento
ou eventuais nulidades da sucessão processual deveriam ter sido arguidas pela
agravante durante o processo de conhecimento ou, quando muito, na
liquidação de sentença ou embargos do devedor, o que não se verificou ; Esta
Corte Regional adota o entendimento de que, mesmo ocorrendo óbito do
servidor antes da propositura da ação de conhecimento, há de se reconhecer a
possibilidade de o sindicato ajuizar a ação em favor do então servidor .
Outrossim, com base no expresso comando normativo contido no art. 689 do
Código Civil de 2002, reputam-se válidos os atos praticados de boa-fé pelo
Documento eletrônico VDA47694828 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/05/2025 19:09:26
Código de Controle do Documento: ee87f249-56e1-4d7c-b9dd-41fa8c402e54

advogado, ainda que posteriores à morte do mandante, enquanto ignorado o
fato pelo mandatário; Precedentes: Processo 0801808-93.2021.4.05.0000,
Desembargador Federal VLADIMIR SOUZA CARVALHO, QUARTA
TURMA, Julgamento:
; AGTR 0807588-48.2020.4.05.0000,
17/08/2021
Relator Desembargador Federal LEONARDO CARVALHO, SEGUNDA
TURMA, DOE
; Para além disso, os valores vertidos na requisição
02/02/2021
de pagamento retornaram à conta única do Tesouro Nacional, tão somente por
força do cancelamento do precatório previsto no art. 2o da Lei no 13.463/2017.
Ocorre que, em julgamento recente na ADI 5.755 (30.06.2022), o Supremo
Tribunal Federal, por maioria, julgou procedente o pedido, para declarar a
inconstitucionalidade material do art. 2o, caput e § 1o, da Lei no 13.463/2017,
nos termos do voto da Relatora, Ministra ROSA WEBER. A decisão da
Suprema Corte vem corrobora o entendimento que vem sendo adotado por
esta Quarta Turma a respeito da possibilidade de reexpedição de precatório;
Agravo de instrumento improvido.

Os embargos de declaração foram rejeitados, em acórdão com a seguinte ementa
(fl. 404):

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA.
REEXPEDIÇÃO DE RPV/PRECATÓRIO. ÓBITO DO SERVIDOR ANTES
DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO COGNITIVA. INEXISTÊNCIA DE
CRÉDITO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.
EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração que suscitam a existência de omissão quanto ao
momento do óbito do servidor, que ocorrera antes do ajuizamento da ação
cognitiva, daí por que a decisão mereceria ser reformada ante a incapacidade
processual e, portanto, inexistência do crédito;
2. Hipótese em que o acórdão foi expresso tanto quanto à legitimidade da parte
agravada - frisando que desde a expedição da requisição de pagamento os
valores não mais integravam o patrimônio da União, de modo a ressaltar a sua
ausência de interesse -, como também foi expresso quanto a reputarem-se
válidos os atos praticados de boa-fé pelo advogado, ainda que posteriores à
morte do mandante, enquanto ignorado o fato pelo mandatário, a teor do art.
689 do CC/2002. Concluindo o órgão julgador pela possibilidade da
habilitação dos herdeiros, bem como da reexpedição da requisição de
pagamento em favor deles, não se há falar em vício no julgado por não
reconhecer a inexistência do crédito ou a inexequibilidade do título;
3. Não havendo vícios a serem sanados no acórdão vergastado, não podem ser
os embargos manejados apenas com o intuito de sua reforma ante o
inconformismo da parte, eis que não se prestam ao objetivo de rediscutir
questão já decidida, de forma fundamentada;
4. Embargos de declaração rejeitados.

Em seu recurso especial, sustentou a violação ao art. 6o, art. 682, II, e art. 692 do
CC; art. 313, I, § 1o, §2o, II, e art. 485, IV, do CPC. O autor teria falecido antes da propositura da
ação coletiva. Sustentou que a morte extingue o mandato e impede o benefício com a coisa
julgada.
Documento eletrônico VDA47694828 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/05/2025 19:09:26
Código de Controle do Documento: ee87f249-56e1-4d7c-b9dd-41fa8c402e54

MAURO DUCOFF GUIMARAES E OUTROS ofereceram resposta (fls. 451-
472). Arguiram a inadmissibilidade do recurso, por necessitar revolver fatos e provas, na forma
da Súmula 7 do STJ, e por estar a decisão recorrida em conformidade com a jurisprudência do
STJ, na forma da Súmula 83 do STJ, e por falta de cotejo com os argumentos da decisão
recorrida, na forma da Súmula 182 do STJ. Sustentaram que as teses invocadas no recurso
especial não foram arguidas ou discutidas anteriormente. Alegaram que o sindicato de servidores
públicos tem legitimidade para representar o servidor, ainda que falecido antes do ajuizamento
da ação, em decorrência de verbas decorrentes de sua relação de prestação de serviços à
administração pública. Em consequência, os sucessores se beneficiam da coisa julgada. Pediram
o desprovimento do recurso especial.
O recurso especial foi admitido e selecionado como representativo da controvérsia
(fls. 1388).
A Procuradoria-Geral da República ofereceu parecer (fls. 1552-1554). Opinou
favoravelmente à afetação do processo ao rito dos recursos especiais repetitivos.
Foi determinada a distribuição dos REsp ns. 2.144.140, 2.147.137 e 2.146.887
para avaliação de eventual afetação ao rito dos repetitivos (fls. 1580-1585).
Determinei a devolução do recurso especial ao tribunal de origem, para aguardar
o julgamento do tema repetitivo 1.309, na forma do art. 256-L, I, do RISTJ (fls. 527-530).
FEDERAÇÃO NACIONAL DOS POLICIAIS FEDERAIS - FENAPEF e outros
interpuseram agravo interno (fls. 549-559). Alegaram distinção em relação ao tema afetado.
Sustentaram que há preclusão em relação à matéria ventilada no recurso especial. Acrescentaram
que os habilitandos são herdeiros de pensionista, falecido após o início da ação de conhecimento.
Pediram a reforma da decisão e o prosseguimento do julgamento do recurso especial.
A UNIÃO ofereceu resposta (fls. 549-558). Teceu comentários sobre a questão
controvertida no tema 1.309.
É o relatório.
VOTO
Determinada a devolução dos autos à origem, para suspensão e vinculação ao
tema 1.309 do STJ, na forma do art. 1.037, § 8o, do CPC, a parte alega que seu caso é distinto, na
forma do § 9o do mesmo artigo.
Sem razão os agravantes.
Eventual preclusão deverá ser avaliada em conjunto com a orientação a ser
formada no julgamento do tema.
A legitimidade da representação dos pensionistas também está dentro do escopo
do tema 1.309.
Assim, a alegada distinção não se verifica.

Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
É como voto.
Documento eletrônico VDA47694828 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/05/2025 19:09:26
Código de Controle do Documento: ee87f249-56e1-4d7c-b9dd-41fa8c402e54

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 2.146.887 / AL
Número Registro: 2024/0191972-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08054397420234050000 8054397420234050000
Sessão Virtual de
a
12/06/2025
18/06/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : UNIÃO
RECORRIDO
: FEDERAÇÃO NACIONAL DOS POLICIAIS FEDERAIS
RECORRIDO
: STELLA GUIMARAES COSTA
ADVOGADO
: RICARDO LÔBO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE - AL006277
RECORRIDO
: MAURO DUCOFF GUIMARAES
RECORRIDO
: MARCUS DUCOFF GUIMARAES
RECORRIDO
: NELSON DUCOFF GUIMARAES
ADVOGADO
: RICARDO LÔBO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE - AL006277
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - SISTEMA REMUNERATÓRIO E
BENEFÍCIOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : FEDERAÇÃO NACIONAL DOS POLICIAIS FEDERAIS
AGRAVANTE : STELLA GUIMARAES COSTA
ADVOGADO : RICARDO LÔBO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE - AL006277
AGRAVANTE : MAURO DUCOFF GUIMARAES
AGRAVANTE : MARCUS DUCOFF GUIMARAES
Documento eletrônico VDA48337501 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/06/2025 00:38:42
Código de Controle do Documento: 84bd6e0e-1b82-412d-bd4f-1dbc5c55fa65

AGRAVANTE : NELSON DUCOFF GUIMARAES
ADVOGADO : RICARDO LÔBO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE - AL006277
AGRAVADO
: UNIÃO
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/06/2025
18/06/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos e
Afrânio Vilela votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 18 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48337501 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/06/2025 00:38:42
Código de Controle do Documento: 84bd6e0e-1b82-412d-bd4f-1dbc5c55fa65